Tribunal: TJSP
Processo: 2002631-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Exequente, ora agravante, que pretende a realização de nova pesquisa, por meio do sistema "Sisbajud" – Artigo 854 do novo CPC regulamenta a utilização de sistemas eletrônicos para consultas em nome do executado – Não há previsão de prazo para reiteração de pesquisas durante o processo – Deverá ser observado lapso temporal razoável –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Exequente, ora agravante, que pretende a realização de nova pesquisa, por meio do sistema "Sisbajud" – Artigo 854 do novo CPC regulamenta a utilização de sistemas eletrônicos para consultas em nome do executado – Não há previsão de prazo para reiteração de pesquisas durante o processo – Deverá ser observado lapso temporal razoável – Precedente do STJ – Sistema utilizado há menos de um ano – Impossibilidade de reiteração, por ora, do uso desta ferramenta – Decisão mantida - Recurso improvido.